Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Vistos etc. Concedido prazo para que a Agravante ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA juntasse documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, a Recorrente interpôs petição renovando o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, para efeitos de concessão de gratuidade de justiça, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas. A situação de miserabilidade jurídica deve ser atestada por meio de documentos atuais que apontem para um faturamento insuficiente, inoperância financeira ou para dificuldades outras que impossibilitem a parte, ainda que temporariamente, fazer frente aos encargos processuais, não bastando a mera alegação de suposta dificuldade financeira. Na hipótese dos autos, tratando-se de pessoa jurídica postulante da manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça, competia à empresa recorrente comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mediante documentação mínima que demonstrasse sua precariedade financeira atual, ônus do qual não se desincumbiu, devendo, pois, recolher as custas processuais em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à empresa ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. Recolha a empresa Recorrente no prazo de 5 dias o dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator